Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726568-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FLORES AGRAVADO: NEUZA MARQUES PACHECO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO FLORES em face da decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0707055-28.2024.8.07.0008, proposta por NEUZA MARQUES PACHECO em desfavor do agravante e outros ocupantes. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240523392 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo réu/reconvinte, sob o fundamento de que a documentação juntada aos autos não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência. Em suas razões recursais (ID 73525969), o agravante alega que a documentação anexada aos autos originários (extratos bancários) demonstra que ele é lavrador e o saldo médio ínfimo em sua conta bancária, que é compatível com o benefício da justiça gratuita. Aduz que a ação originária se trata de possessória em seu desfavor, e em reconvenção, ele postula a usucapião do imóvel que ocupa há 15 (quinze) anos. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. No caso em apreço, observo que, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos aptos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Observa-se que, no extrato bancário do mês maio de 2025 (ID 240261688- págs. 5 e 6, origem), o agravante recebeu transferências via pix, no montante total aproximado de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos; extratos bancários de todas as contas do mês de junho e julho de 2025; e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 às 11:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora